Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712095-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISI HELENA HOFFMANN, LUIZ LINDBERGH FARIAS FILHO AGRAVADO: GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLEISI HELENA HOFFMANN e OUTROS contra a decisão de ID 230349011 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, que indeferiu a tutela de urgência. Afirmam, em suma, que a parte agravada proferiu ofensas em rede social; que houve constrangimento e humilhação pública; que, em razão da quantidade de perfis que o seguem, as mensagens com conteúdo difamador possuem amplo alcance; que não se aplica a imunidade parlamentar ao caso; que houve extrapolação da liberdade de expressão; que está caracterizada a violência de gênero, uma vez que houve tentativa de humilhar publicamente uma mulher; que não há relação com a atividade parlamentar. Requerem, liminarmente, seja determinada a exclusão das publicações mencionadas, sob pena de multa, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70301001). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos (art. 5o da CF) e representam a possibilidade de as pessoas manifestarem as suas ideias, opiniões e informações, sem o receio de censura ou retaliação. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos define esse direito como a liberdade de emitir opiniões, ter acesso e transmitir informações e ideias, por qualquer meio de comunicação. De outro lado, é certo que a dignidade humana, a privacidade e a honra, também direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, podem entrar em conflito com outros da mesma hierarquia, como é o caso da liberdade de expressão. E, nesses casos, considerando-se, inclusive, a massificação do uso das redes sociais, faz-se necessária a ponderação dos direitos, para que os interesses em conflito sejam legitimamente preservados. E, conforme registra o Supremo Tribunal Federal, deve-se sempre prezar por manter a harmonização dos interesses de ambas as partes, visto que a proporcionalidade dos direitos fundamentais deve ser prudente, pois a relativização de um direito fundamental indica a predominância, ainda que temporária, de um direito sobre o outro. Vejamos, in verbis: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DE CONTEÚDOS. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. (...) Ressalvo que a ponderação entre os direitos fundamentais – no caso a liberdade de expressão e a tutela da personalidade, exige moderação, posto que ao sopesar tais valores a finalidade precípua deve ser de harmonização dos interesses, considerando que a relativização resultará na prevalência temporária de um direito fundamental em detrimento de outro de igual estatura constitucional. (...) Com efeito, tendo o juízo reclamado consignado a aparente extrapolação do direito à liberdade de expressão especificamente nas publicações que menciona e tendo indeferido pedido genérico de determinação de abstenção de futuras publicações, entendo inexistentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor, de modo a tornar inviável, ao menos em sede de cognição sumária, a suspensão da decisão reclamada. (...). (Rcl n. 42.817/ GO, Relator Min. Luiz Fux, DJE de 01/09/2020 –grifo nosso. No caso, contudo, há outro elemento essencial ao deslinde da controvérsia. Aquele a quem se imputa a conduta ilícita é congressista, ao qual é assegurada, entre outras, a prerrogativa da inviolabilidade civil e criminal por quaisquer opiniões, palavras e votos (artigo 53 da Constituição Federal). A discussão sobre a extrapolação da atividade legislativa e o afastamento da imunidade parlamentar é objeto de contínuo debate jurisprudencial e doutrinário, tendo ganhado novos contornos em razão da criação e do alcance atual das redes sociais. Não só o conteúdo da postagem, mas o contexto fático e a existência de antagonismo político (Pet 12092, Min. Rel. Nunes Marques) são circunstâncias analisadas de modo casuístico. Sobre a questão, tem-se entendido que as opiniões ou palavras devem ser proferidas no exercício do mandato ou em função do mandato (in officio ou propter officium), o que representa este último a imposição de um limite ao caput do art. 53 da CF, já que a redação é ampla, sobretudo pela previsão da expressão “quaisquer”, no texto constitucional. Assim, conquanto preveja o texto atribuir a maior amplitude possível à imunidade parlamentar, de modo a afastar interpretaçãos restritivas, da mesma sorte, não se pode expandir a imunidade a situações em que o parlamentar claramente atua como particular, despido da função e sequer indiretamente inclinado ao interesse público, do que se depreende que as situações apresentadas devem sempre ser examinadas casuisticamente. Desse modo, de início, se as provas do alegado ato ilícito foram produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso e quando pendente discussão sobre o alcance da imunidade parlamentar) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta. Ainda que a manutenção do conteúdo represente, conforme alegado, potencial violação à imagem e à honra da parte agravante, afigura-se necessária a cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa, a fim de avaliar se as postagens excederam o antagonismo político e se não estão salvaguardas pela previsão contida no artigo 53 da Constituição Federal. De outro lado, no caso em apreço, a determinação de retirada das postagens pode causar dano contrário ao pretendido: ao invés de proteger a honra da parte agravante, pode potencializar a curiosidade, reiniciar o debate e ampliar o conhecimento do fato por terceiros. Em interessante artigo que trata do efeito Streisand, esclareceu-se, discorrendo sobre o caso que originou a teoria: Daí a anedota que remete ao efeito colateral: a busca pelo direito legítimo de não ser incomodada levou a uma situação indesejada e inversamente proporcional à discrição desejada. Ao exercer um direito legítimo – o direito de proteger sua privacidade e de não ser perturbada em sua intimidade (...), a medida aumentou exponencialmente a disseminação da notícia que outrora se pretendia abafar. (www.conjur.com.br/2021-fev-10/formiga-barbra-streisand-direito-nao-importunado). Cabe ressaltar, por fim, que o indeferimento da tutela de urgência não representa antecipação do mérito sobre a extensão da imunidade parlamentar. Conclui-se, exclusivamente, que, sob a ótica da proteção da imagem daquela que se alega ofendida e com base no efeito Streisand, a determinação de remoção tem aparente impacto contrário ao desejado, enquanto não definido, no caso concreto, o liame entre o fato e o exercício do mandato parlamentar. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora